Tribunal: TJES
Processo: 0000136-08.2023.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000136-08.2023.8.08.0029

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WENDERSON ALVES TITO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000136-08.2023.8.08.0029

APELANTE: WENDERSON ALVES TITO DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: RIZZIA MIRANDA ROCHA - ES24393-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS

(
ART. 33,

DA LEI Nº 11.343/06
).

DOSIMETRIA. ANTECEDENTES
.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1. “
A
existência de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado não pode ser considerada como maus antecedentes para fins de dosimetria da pena
.” (Tema 129 do Supremo Tribunal Federal).

2. As circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria, devem ser valoradas negativamente, em razão da quantidade e da variedade de dos entorpecentes apreendidos, bem como pela lesividade das drogas.

3
. Recurso
parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000136-08.2023.8.08.0029

APELANTE: WENDERSON ALVES TITO DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: RIZZIA MIRANDA ROCHA - ES24393-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
WENDERSON ALVES TITO DA SILVA

em face da r. Sentença inserta no ID 7893103 proferida pelo Juízo da Vara Única de Jerônimo Monteiro, por meio da qual o apelante foi condenado pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, imputando ao apelante a pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 600 (seiscentos) dias-multa, fixado cada
dia-multa em
1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo

vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais (ID 8935873) a requer a reforma da dosimetria, com a fixação da pena-base no mínimo legal.

Contrarrazões (ID 8935875) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 9604194) opinando para que seja negado provimento ao recurso.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A despeito da ausência de discussão, destaco que a
materialidade
do crime resta configurada diante do Auto de Apreensão e Laudo Toxicológico. A autoria, por sua vez, resta comprovada pela confissão do apelante e depoimento das testemunhas.

Passo, então, à análise da dosimetria.

Na primeira fase
, o magistrado de primeiro grau valorou negativamente os antecedentes e as circunstâncias do crime.

Compulsando a certidão de fls. 248/249 dos autos físicos, observo a menção do processo 0000059-33.2022.8.08.0029, na qual o apelante foi condenado, bem como os processos nº 00019278-08.2012.8.08.0021 e 0015673-14.2012.8.08.0002, nos quais fora condenado com trânsito em julgado.

Em pesquisa ao sítio eletrônico deste Tribunal, observo que os autos nº 0000059-33.2022.8.08.0029 ainda encontram-se em grau de recurso, motivo pelo qual não podem ser utilizados como antecedentes criminais, conforme Tema 129 do Supremo Tribunal Federal “
a
existência de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado não pode ser considerada como maus antecedentes para fins de dosimetria da pena
.”

Ainda, nos autos nº 0019278-08.2012.8.08.0021, o apelante foi absolvido em grau recursal, desta feita não pode ser utilizado como antecedentes.

Portanto, observo que apenas nos autos nº 0015673-14.2012.8.08.0002 houve condenação transitada em julgado, assim, neutralizo os antecedentes, uma vez que a referida condenação fora utilizada como reincidente.

Prosseguindo, quanto às circunstâncias do crime, observo que foram valoradas negativamente em razão da “
lesividade da droga comercializada
”.

Em leitura aos autos, observo que foram apreendidos 01(uma) pedra grande de crack, 35 (trinta e cinco) pedras menores de crack; 01 (um) papelote de cocaína, 02 (dois) pinos de cocaína e 01 (uma) bucha de maconha.

Deste modo, concordo com a fundamentação de que as circunstâncias do crime deve ser valoradas negativamente, em razão da quantidade e da variedade dos entorpecentes apreendidos, bem como pela lesividade das drogas.

Deste modo, procedo à reforma da primeira fase, neutralizando apenas os antecedentes, e reduzindo proporcionalmente a pena, fixando a pena base em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Na segunda fase,
presente a atenuante da confissão espontânea, bem como a agravante da reincidência, restam compensadas.

Na terceira fase,
inexistentes causas de aumento e de diminuição de pena, torno definitiva a reprimenda de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 575 (quinhentos e setenta e cinco) dias-multa.

Arrimado nessas considerações,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
AO RECURSO
,
estabelecendo a pena
definitiva
em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 575 (quinhentos e setenta e cinco) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)